Tribunal: STF
Processo: HC 153424
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo regimental interposto de decisão que negou seguimento ao habeas corpus em que se articula a existência de ilegalidade na determinação do início da execução provisória da pena após o esgotamento dos recursos cabíveis em segundo grau de jurisdição, em face da ofensa ao princípio da presunção de inocência.
    Nas razões recursais, sustenta-se, em síntese, a ilegalidade da determinação de execução provisória pelo magistrado de 1º grau, tendo em vista que a ação penal está sob a jurisdição do STJ para apreciação do recurso especial admitido.
    À vista do exposto, pugna-se pela superação da Súmula 691/STF, com a concessão da ordem para que seja suspensa a execução provisória da pena imposta ao agravante.
    A fim de elucidar a persistência do interesse no julgamento do agravo regimental, determinei fossem solicitadas informações ao Juízo da Vara de Infrações Penais Contra Crianças, Adolescentes e Idosos e Infância e Juventude de Curitiba/PR Seção Criminal, bem como ao competente Juízo das Execuções Criminais (autos de execução n. 0000239-29.2018.8.16.0009 e 0000240-14.2018.8.16.0009) acerca do atual status libertatis dos ora agravantes.
    O Juízo da Vara de Infrações Penais Contra Crianças, Adolescentes e Idosos e Infância e Juventude de Curitiba/PR prestou os seguintes esclarecimentos (eDOC 15):
    “Após a determinação de início da execução provisória da pena privativa de liberdade dos pacientes, lastreada no entendimento então sufragado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, nos autos de HC nº 126.292/SP, o qual possibilitava tal providência nos casos em que exauridas as instâncias ordinárias, este Juízo não teve mais contato com os autos, os que aguardam retorno do recurso especial interposto perante o Superior Tribunal de Justiça.
    Quanto à eventual decisão liberatória ou sentença de extinção da punibilidade, caso existentes, teriam sido proferidas pelo Juízo da Execução (autos de execução nº 0000239-29.2018.8.16.0009 e 000024014.2018.8.16.0009). Outrossim, não há decisão determinando a prisão preventiva dos pacientes, ao menos decretada por este Juízo de piso.
    Ademais, quanto ao status libertatis dos pacientes, verifica-se em consulta ao Sistema Projudi que, a princípio, ambos se encontram cumprindo pena em regime aberto, sob a jurisdição de juízo diverso.” (grifei)
    O Juízo das Execuções Criminais de Curitiba/PR, por sua vez, informou o seguinte (eDOC 23):
    “Conforme guia de seq. 1.3, o réu foi condenado como incurso nas sanções do artigo 129, § 2°, do Código Penal, à pena definitiva de 4 anos e 6 meses de reclusão, em regime semiaberto.
    Foi concedida ao apenado a progressão para o regime aberto (seq. 49).
    Os autos vieram para cá remetidos, ante a informação do sentenciado de que residia nesta Comarca (seq. 56).
    O STF solicitou informações sobre o status libertatis do apenado (seq. 85), sendo certificado pela Secretaria que não há ordem de prisão expedida contra o apenado (seq. 85).
    Comunique-se ao STF que, em 09/08/2019, foi concedida ao sentenciado a progressão para o regime aberto, sendo expedido alvará de soltura em seu favor. Informe-se, ainda, que não há ordem de prisão expedida contra o apenado que ele vem cumprindo regularmente a sua pena.” (grifei)
    É o relatório.
    A pretensão deduzida se imbrica com o que vem de decidir o STF, por maioria, pela declaração de constitucionalidade do art. 283 do Código de Processo Penal em ações de controle concentrado na relatoria do Eminente Ministro Marco Aurélio. Prevalente foi o voto no sentido de que a norma declarada constitucional obsta o início da execução da pena tão logo esgotadas as instâncias ordinárias, ou seja, não é possível, no entendimento agora majoritário, o principiar da execução criminal ao confirmar-se condenação em segundo grau mesmo sem expressa atribuição de efeito suspensivo ao recurso cabível.
    Tendo vingado a posição do eminente Relator, o Tribunal, por maioria, julgou, nos termos do voto de S. Excelência, “procedentes os pedidos formulados nas ações declaratórias de nº 43, 44 e 54 para assentar a constitucionalidade do artigo 283 do Código de Processo Penal”, constando do voto do i. Relator que, “como consequência, determino a suspensão de execução provisória de pena cuja decisão a encerrá-la ainda não haja transitado em julgado, bem assim a libertação daqueles que tenham sido presos, ante exame de apelação, reservando-se o recolhimento aos casos verdadeiramente enquadráveis no artigo 312 do mencionado diploma processual”.
    Pode o juiz, em cada situação específica, constatar que se trata ou não de “casos verdadeiramente enquadráveis no artigo 312 do mencionado diploma processual”. Como também consta do voto condutor daquele julgamento, diante da “impossibilidade de prender-se indivíduo antes do trânsito em julgado do pronunciamento”, emerge “situação na qual cabe ao magistrado, cautelarmente, impor, com os cuidados de estilo, a preventiva ou outras medidas descritas na norma processual.” Refere-se o voto cuja conclusão granjeou maioria a magistrado.
    Desse modo, cabe ao magistrado (juiz ou juízo) competente no curso de ação penal o cumprimento das deliberações exaradas pela Suprema Corte no julgamento das ADCs 43, 44 e 54.
    Observo, contudo, que à época em que fora prolatada decisão que determinou a execução provisória da pena após o esgotamento das instâncias ordinárias, prevalecia nesta Suprema Corte o entendimento pela possibilidade da execução provisória da pena.
    Com efeito, o ato coator alinhava-se à jurisprudência do STF, firmada não apenas no julgamento da medida cautelar das nas ADCs 43 e 44, mas também em sede de repercussão geral. Seria, portanto, despicienda, naquele contexto, a análise acerca de eventual necessidade de segregação cautelar quando já se afigurava possível determinar o início da execução provisória da pena.
    Todavia, em vista do novo posicionamento perfilhado por esta Corte, há que se reconhecer hipótese de constrangimento ilegal a autorizar a concessão da ordem de ofício, uma vez que, de acordo com as informações prestadas, os agravantes estão cumprindo pena em regime aberto mesmo pendente de apreciação o recurso especial interposto.
    Ante o exposto, concedo a ordem, de ofício, para determinar a suspensão da execução provisória dos ora agravantes até o trânsito em julgado da condenação, prejudicado o agravo regimental.
    Oficie-se com urgência. Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 6 de julho de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente